Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. AUTOR. TURBAÇÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido inicial, para manter o autor na posse do imóvel, bem como para determinar que o réu desocupasse o imóvel.
2. Se o recurso foi manejado dentro do prazo legal, embora protocolado em processo diferente, a hipótese reclama o recebimento da apelação, pois deve ser privilegiada a intenção de recorrer, revelando-se escusável o erro do causídico. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. Se na presente ação, o autor busca, em suma, a retirada do réu do lote subjudice, enquanto, no Processo no 0706114-69.2019.8.07.0003, o réu objetiva o reconhecimento da copropriedade do bem em questão, bem como a sua venda, não se constata, em tal circunstância, obrigatoriedade de julgamento conjunto, tendo em vista não haver possibilidade de decisões contraditórias.
4. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Assim, se o julgador concluir que a prova carreada nos autos é suficiente para o esclarecimento da lide, pode julgar antecipadamente o seu mérito, sem que tal fato implique afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Extraindo-se da inicial que, apesar de se falar de propriedade na ação, discute-se, na realidade, posse, tendo o réu inclusive se defendido dessa alegação, correta a decisão que, ao sanear o feito, afirmar tratar-se de ação possessória, não havendo, pois, que se falar em julgamento extra petita nem na necessidade de intimação das partes antes da decisão, em face da ausência de prejuízo.
7. Havendo mais de um possuidor sobre o mesmo bem, deve-se analisar quem detém a melhor posse, a partir do exame das circunstâncias do caso concreto.
8. Se no embate possessório havido o autor logrou êxito em demonstrar possuir a melhor posse sobre o imóvel em questão, inclusive com justo título, correta a r. sentença ao mantê-lo na posse do bem e determinar ao requerido que desocupe o imóvel.
9. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.